Tribunal: TJDFT
Processo: 0748232-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI No 14.454/2022. ADI No 7.265/DF. TRATAMENTO URGENTE PARA NEOPLASIA MALIGNA. ABUSIVIDADE. VERIFICADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar tutela de urgência, condenar a ré ao custeio de procedimentos médicos indicados ao beneficiário acometido por neoplasia maligna e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade apta a impedir o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, bem como se configurado o dano moral indenizável e adequado o quantum fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais guardam pertinência com a matéria decidida e evidenciam, de forma suficiente, o inconformismo da parte, ainda que não haja impugnação pormenorizada de todos os fundamentos da sentença (art. 1.010, III, do CPC). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), devendo a interpretação contratual observar a função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).
5. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui referência mínima de cobertura, admitindo-se, contudo, a cobertura de tratamentos não incluídos na listagem, desde que atendidos os critérios legais, nos termos da Lei no 14.454/2022 e da orientação firmada pelo STF na ADI no 7.265/DF (taxatividade mitigada).
6. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento indispensável à preservação da saúde e da vida do beneficiário, sobretudo em contexto de doença grave e progressiva e quando presentes prescrição médica fundamentada, ausência de alternativa terapêutica eficaz, comprovação de eficácia do tratamento e urgência clínica, não podendo a operadora interferir na terapêutica indicada por profissional habilitado.
7. A recusa indevida de cobertura em situação de urgência configura dano moral in re ipsa, por violação aos direitos da personalidade, notadamente a dignidade e a integridade psíquica do paciente.
8. O descumprimento de tutela de urgência, com necessidade de bloqueio judicial de valores para viabilizar o tratamento, evidencia a resistência injustificada da operadora e agrava a ilicitude da conduta.
9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mantido, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso, especialmente diante da gravidade do quadro clínico, da demora na realização do tratamento e da necessidade de adoção de medidas coercitivas. O óbito do beneficiário, embora não configure fator autônomo de majoração, reforça a gravidade do contexto fático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso apresenta impugnação suficiente aos fundamentos centrais da decisão, ainda que não enfrente todos os argumentos de forma individualizada.
2. A negativa de cobertura de tratamento por plano de saúde é abusiva quando presentes os requisitos legais que excepcionam o rol da ANS, especialmente em situações de urgência e risco à vida.
3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura dano moral in re ipsa.
4. O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.